Tribunal: TJPA
Processo: 0802625-88.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802625-88.2023.8.14.0070

APELANTE: MARCELO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. CONSUMAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. DOSIMETRIA. NON REFORMATIO IN PEJUS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marcelo da Costa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, substituídas por penas restritivas de direitos, além de 11 (onze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 307, c/c art. 71, todos do Código Penal. A denúncia imputou-lhe a subtração de uma caixa de som e dois pares de tênis de dois estabelecimentos comerciais, além do uso de identidade falsa ao se identificar com o nome de seu irmão. A autoria e a materialidade foram demonstradas por vídeos, auto de apreensão, provas testemunhais e confissão do réu. A sentença reconheceu a consumação dos delitos, afastando a tese de tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a conduta do réu pode ser justificada pelo estado de necessidade; (iii) determinar se houve crime impossível, em virtude da vigilância eletrônica; (iv) avaliar se o furto restou consumado ou apenas tentado; (v) examinar se o crime de falsa identidade restou caracterizado; (vi) aferir a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta do agente revela significativa reprovabilidade, notadamente em razão da reincidência, pluralidade de vítimas e utilização de identidade falsa, ainda que o valor dos bens subtraídos seja inferior à metade do salário mínimo.

A mera condição de miserabilidade ou dependência química não configura, por si só, estado de necessidade apto a afastar a ilicitude, nos termos do art. 24 do Código Penal, exigindo-se prova de situação de perigo atual e inevitável.

O crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou impropriedade total do objeto. A existência de câmeras de segurança, por si só, não inviabiliza a prática do furto, conforme entendimento consolidado na Súmula 567 do STJ.

A consumação do furto, segundo a teoria da amotio adotada pelo STJ no Tema 934, dá-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada. No caso, o réu ultrapassou a linha dos caixas, sendo detido fora da área de exposição.

O crime de falsa identidade é formal e consuma-se com a simples apresentação de dados falsos à autoridade pública, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou prejuízo, conforme a Súmula 522 do STJ. A alegação de ausência de dolo específico não encontra respaldo nos autos.

A jurisprudência do STJ, reafirmada na Súmula 231, impede a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea. A invocação da técnica do overruling é impertinente, dado o caráter vinculante do entendimento consolidado.

O princípio da non reformatio in pejus foi observado, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, não havendo agravamento da situação jurídica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta é socialmente reprovável, especialmente diante da reincidência e da pluralidade de vítimas.

O estado de necessidade exige prova concreta de situação de perigo atual e inevitável, não se caracterizando pela simples condição de pobreza ou dependência química.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, independentemente de posse mansa ou pacífica.

A existência de vigilância eletrônica não torna o crime impossível, salvo se o meio for absolutamente ineficaz.

A falsa identidade consuma-se com a simples apresentação de nome alheio à autoridade pública, sendo irrelevante o resultado pretendido.

A confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da vedação expressa da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CP, arts. 24, 59, 155, caput, 307, 71; CPP, arts. 617, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004; STJ, REsp nº 1.524.450/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.12.2016 (Tema 934); STJ, REsp nº 2.062.375/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 27.09.2023 (Tema 1205); STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 522; STJ, Súmula 567; TJPA, APR nº 00092676320138140005, Rel. Desª Maria de Nazaré Gouveia, j. 06.07.2020; TJPA, APR nº 00290662920178140401, Rel. Des. Mairton Carneiro, j. 30.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Marcelo da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, e art. 307, c/c art. 71, todos do Código Penal, fixando-lhe as penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, substituídas por penas restritivas de direitos, além da imposição de 11 (onze) dias-multa.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a subtração de uma caixa de som e dois pares de tênis de dois estabelecimentos comerciais distintos, bem como o uso de identidade falsa, utilizando-se do nome de seu irmão. A materialidade e autoria dos delitos restaram evidenciadas por meio de provas testemunhais, vídeo de segurança, auto de exibição e apreensão, e confissão do réu em sede policial e judicial. A sentença reconheceu a consumação dos delitos à luz da teoria da amotio, repelindo a tese defensiva de tentativa.

Em suas razões recursais (ID 28057274), a Defesa pleiteia, em preliminar, a observância do princípio da
non reformatio in pejus
, por tratar-se de recurso exclusivo da Defesa. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, sob alegação de atipicidade da conduta em virtude do princípio da insignificância, ressaltando que os bens subtraídos — uma caixa de som no valor de R$ 180,00 e dois pares de tênis avaliados em R$ 200,00 cada — não ultrapassam metade do salário mínimo. Sustenta, ainda, a ocorrência de estado de necessidade, por se tratar de trabalhador rural, usuário de drogas e em situação de miserabilidade. Defende, alternativamente, a desclassificação do crime para furto tentado, por não ter logrado êxito em sair dos estabelecimentos com os bens. No tocante ao delito de falsa identidade, sustenta a ausência de dolo específico e invoca o princípio do
nemo tenetur se detegere
. Por fim, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação aquém do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea, sustentando a superação da Súmula 231 do STJ pela técnica do
overruling
.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 28057285), opôs-se integralmente ao pleito recursal. Aduz que o princípio da insignificância não se aplica ao caso, considerando a reprovabilidade da conduta e a existência de condenação anterior. Alega que o furto foi consumado, pois houve inversão da posse da
res furtiva
, com o réu ultrapassando a linha dos caixas, sendo detido fora da área de exposição. Afirma que o crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples apresentação de dados falsos, independentemente de vantagem ou prejuízo, conforme entendimento consolidado na Súmula 522 do STJ. Por fim, requer o improvimento do apelo e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público de segunda instância, por intermédio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29274190), apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcelo da Costa contra sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 155, caput, e art. 307 c/c art. 71, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 03 (três) meses de detenção, substituídas por penas restritivas de direitos, e multa de 11 (onze) dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição do réu em razão da aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do estado de necessidade, da figura do crime impossível ou da desclassificação para furto tentado. Com relação ao delito de falsa identidade, requer a absolvição por ausência de dolo específico. Impugna também a dosimetria da pena, pugnando pela fixação aquém do mínimo legal, com base na atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de superação da Súmula 231 do STJ pela técnica do overruling.

Inicialmente, registro que, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser observado o princípio da
non reformatio in pejus
, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

No que se refere à aplicação do princípio da insignificância
, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no HC 84.412/SP, exige para sua incidência a presença simultânea dos seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) ausência de periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, embora os bens subtraídos estejam avaliados em valor inferior à metade do salário mínimo, a conduta do apelante — reincidente, com utilização de identidade falsa, reincidência específica e pluralidade de vítimas — afasta tais requisitos, mormente a reprovabilidade evidenciada pelas circunstâncias do crime.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1205 (REsp 2.062.375/AL), estabeleceu que a insignificância não pode ser reconhecida apenas com base no valor do bem, devendo-se aferir, ainda, a reprovabilidade da conduta e os antecedentes do agente.

Quanto ao alegado estado de necessidade, igualmente não se vislumbra amparo nos autos.
A mera alegação de condição de vulnerabilidade econômica ou dependência de substâncias entorpecentes, sem prova concreta de perigo atual e inevitável, não autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 24 do Código Penal.

A tese de crime impossível também não se sustenta.
A existência de câmeras de segurança, por si só, não torna absolutamente ineficaz o meio empregado para a prática do delito, conforme sedimentado na Súmula 567 do STJ. Ademais, restou demonstrado nos autos que o réu logrou subtrair a caixa de som e os tênis, sendo detido após ultrapassar a linha dos caixas, o que caracteriza, nos termos do Tema 934 do STJ, a consumação do furto, ainda que por brevíssimo lapso temporal.

A pretensão de desclassificação para furto tentado tampouco merece acolhida
. A jurisprudência do STJ entende consolidada a adoção da teoria da
amotio
, segundo a qual o crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por ínfimo lapso de tempo, independentemente de posse mansa e pacífica.

Neste sentido:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - IMPROCEDENCIA. 1. In casu, analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância uma vez que além dos cosméticos e roupas, o acusado ainda subtraiu uma moto, em concurso de agentes, o que descaracteriza a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta do agente, além de que o acusado é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado se, para caracterizar a consumação do delito basta a inversão da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00092676320138140005 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020) – grifamos.

(...) DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO. Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu. Não lhe assiste razão. Vejamos. A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da res furtiva, independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da res furtiva ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto. (...)(TJ-PA - APR: 00290662920178140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020) – grifamos.

Quanto ao crime de falsa identidade,
impende destacar que se trata de delito formal, consumando-se com a simples apresentação de identificação falsa à autoridade pública, sendo irrelevante eventual obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiros. Conforme a Súmula 522 do STJ, "a prática de falsa identidade com o fim de ocultar antecedentes criminais não configura exercício regular do direito de autodefesa". Logo, estando comprovado que o apelante forneceu nome falso à autoridade policial, não há que se falar em ausência de dolo.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença observou os critérios do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal. Quanto à pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, cumpre lembrar que o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 231, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. A referida súmula permanece hígida e eficaz, sendo descabida, no atual estágio jurisprudencial, a pretensão de sua superação por overruling, em especial por esta instância revisora.

Por fim, não há qualquer vício na substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sendo correta a fixação do regime inicial aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026